Tribunal: TJSP
Processo: 2113253-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por rescisão contratual – Representação Comercial - Pedido de produção de prova pericial – Indeferimento – Documentos e argumentos trazidos aos autos se mostram suficientes à compreensão da lide pelo Julgador - Ausência de demonstração da sobredita necessidade de outras provas – Inexistência de violação ao devido processo legal e ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por rescisão contratual – Representação Comercial - Pedido de produção de prova pericial – Indeferimento – Documentos e argumentos trazidos aos autos se mostram suficientes à compreensão da lide pelo Julgador - Ausência de demonstração da sobredita necessidade de outras provas – Inexistência de violação ao devido processo legal e ausência de cerceamento de defesa - Agravo desprovido – Decisão mantida.